Tribunal: TJDFT
Processo: 0739852-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ASSISTIDA. NECESSIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO RESSOCIALIZADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida, aplicada ao agravante após a prática de ato infracional análogo ao crime de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a medida socioeducativa atingiu seu objetivo ressocializador e (ii) estabelecer se é necessário manter a medida de liberdade assistida, considerando o progresso e as pendências no cumprimento do Plano de Atendimento Individual (PIA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A continuidade da medida socioeducativa é recomendada, pois o agravante não alcançou metas importantes estabelecidas no PIA, especialmente em relação à escolarização e à profissionalização.
Os princípios da proporcionalidade e da atualidade das medidas socioeducativas devem ser observados no momento em que a decisão é tomada e não quando ocorreu a suposta prática do ato infracional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A medida socioeducativa de liberdade assistida deve ser mantida quando o processo de ressocialização não atinge as metas previstas no Plano de Atendimento Individual, especialmente no que tange à escolarização e à profissionalização.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.594/2012, arts. 42 e 46, II; ECA, art. 198, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 781.288/SC, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/2/2023; TJDFT, Acórdão 1175017, rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 30/5/2019.